Tribunal: TJBA
Processo: 8112993-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112993-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA SACRAMENTO DAS NEVES

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRETÉRITAS EM CADASTROS RESTRITIVOS. SÚMULA Nº 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão da anotação do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas afastando o pedido de indenização por dano moral. A Apelante sustenta que não foi previamente notificada acerca da inscrição realizada pela instituição financeira no referido sistema e requer a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) gera o dever de indenizar por dano moral, mesmo diante da existência de anotações pretéritas legítimas em cadastros de restrição ao crédito.

III. Razões de decidir

3. A remessa de informações ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui obrigação imposta às instituições financeiras, nos termos da regulamentação do Banco Central.

4. Ainda que se considerasse irregular a anotação questionada, a existência de inscrições anteriores legítimas em nome da consumidora impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não comprovada a irregularidade das inscrições pretéritas, aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que a existência de negativação anterior afasta a configuração do dano moral decorrente de eventual anotação posterior, ressalvado apenas o direito ao cancelamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de anotação legítima anterior em cadastro de restrição ao crédito afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de inscrição posterior, ainda que irregular. 2. A aplicação da Súmula nº 385 do STJ impede a configuração do dano moral quando comprovada a preexistência de negativação legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.11.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 746.784/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.03.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.556.234/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020; Súmula nº 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112993-55.2025.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante MONICA SACRAMENTO DAS NEVES e como Apelado ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA